Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-70.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001652-70.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA MORAIS SANTOS OLA - CPF: 021.837.911-01 (RECORRENTE), NATALIA FERNANDA MORAES - CPF: 037.271.521-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001652-70.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

PATRICIA MORAIS SANTOS OLA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Em síntese, a Recorrente alega ter adquirido passagens aéreas de ida e volta, referente ao trecho Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT, com saída marcada para o dia 13/04/2019 e volta no dia 14/04/2019.

Entretanto, o voo foi cancelado por problemas de mau tempo, o avião não pousou por conta da visibilidade, em decorrência de mau tempo na cidade de Alta Floresta.

Em sua defesa, a Reclamada alega que o voo havia sido cancelado, por motivos de mau tempo, consequentemente a aeronave não pousaria na pista. Aduz ainda, que o autor recebeu o reembolso do valor das passagens.

De análise aos autos, verifica-se que na própria exordial autora afirma a existência do mau tempo e a Reclamada comprova que o voo foi cancelado em razão de força maior, logo, está configurada a excludente de responsabilidade.

Importante ressaltar que, na
contestação a Reclamada alega que fez o reembolso integral do valor pago, por outro lado, na impugnação a Autora nada menciona se houve ou não o reembolso
, à vista disso pressupõe que a Autora recebeu o valor pago na passagem.

Portanto, a situação vivenciada pela Autora, embora desagradável, não é suficiente para gerar o dano moral, o qual, neste caso, não extrapolou os limites do mero aborrecimento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020